Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717503-60.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ENGETER TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - ME, MARIO ALVES RIBEIRO FILHO, FLAVIA THATIANY RIBEIRO DE CAMARGO DECISÃO Intimado a manifestar-se, nos termos do despacho de id. 14208941, a agravante afirmou não ter mais interesse no presente recurso (id. 14503077). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora